Tribunal: TJMT
Processo: 1042548-14.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042548-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTEVAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.175.531-35 (EMBARGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão em Apelação Cível, com alegação de conter contradição, na tentativa de reexame do mérito da questão. Embargante pretende reavaliar a decisão, o que não configura hipótese para Embargos de Declaração.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos do art. 1.022 do CPC, autorizando sua análise para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

III. Razões de Decidir

A contradição alegada pelo embargante refere-se ao mérito da decisão, e não a contradição interna do acórdão, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir fundamentos.

Jurisprudência do STJ indica que a contradição que permite embargos de declaração é interna à decisão, não relacionada aos argumentos ou provas trazidos pelas partes.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, incs. I a III, § 1º; CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 928075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco Daycoval S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de contradição.

Inconformada, a parte embargante
sustenta que o v. acórdão incorreu em contradição ao
dar provimento ao recurso da parte autora.
Defende que inexiste ato ilícito nos autos que enseje reparação por danos morais, destacando que não há provas suficientes de má-fé, sendo a sentença passível de retificação para sanar a contradição verificada no acórdão embargado, uma vez que o autor não logrou comprovar qualquer ilícito passível de reparação.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 251123174) pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação com o mesmo número
,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de obscuridade e contradição.

Pois bem. Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei).

Em detida análise dos embargos de declaração opostos pelo Banco, verifica-se que o embargante sustenta que a decisão impugnada não teria considerado adequadamente a comprovação, realizada em sede de contestação, dos contratos de empréstimo consignado mantidos com o embargado, a saber: (i) Contrato n° 20-5183949/18, firmado em 25.01.2018, com previsão de pagamento em 48 parcelas no valor de R$ 300,00; (ii) Contrato n° 20-5325143/18, firmado em 17.04.2018, com parcelas no valor de R$ 50,00; e (iii) Contrato n° 20-5407046/18, firmado em 28.05.2018, com parcelas de R$ 400,00.

Alega, ainda, que, em relação aos apontamentos no SCR na data-base de 09/2018, houve inadimplemento das parcelas dos contratos mencionados, sendo procedido o registro no sistema SCR. Argumenta que, ainda que se considere o SCR um cadastro restritivo, tal apontamento não poderia ser a causa de eventual negativa de crédito, sendo mais plausível que o indeferimento se devesse aos registros negativos ocorridos em 2023.

Por fim, o embargante defende que inexiste ato ilícito nos autos que enseje reparação por dano moral, destacando que não há provas suficientes de má-fé, sendo a sentença passível de retificação para sanar a contradição verificada no acórdão embargado, uma vez que o autor não logrou comprovar qualquer ilícito passível de reparação.

Igualmente, reafirmo que ao analisar os documentos juntados aos autos, verifica-se que o autor, de fato, teve seu nome inscrito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, com a anotação de prejuízo em razão de débito registrado em setembro de 2018, cuja prescrição já se encontrava configurada na data de emissão do documento (07.11.2023) (id. 243180651).

Assim sendo, entendo que a magistrada condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto ao apreciar a presente demanda, uma vez que o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor configura fato capaz de ensejar a reparação por dano moral
, ademais

o caso dos autos não enseja a aplicação da súmula 385 do STJ, conforme debatido no acordão.

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanta contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Estevão Pereira da Silva moveu ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco Daycoval S.A., aduzindo que o banco réu mantém perante o SCR – Sistema de Informação de Crédito, restrição referente à dívida prescrita, registrada como prejuízo.

Em razão dos fatos, a demandante pleiteou a declaração de inexigibilidade de débito, a remoção do nome do seu nome do SCR – Sistema de Informação de Crédito, bem como indenização pelo dano moral sofrido.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em relação a demandante na forma do art. 98, §3º, do CPC (id. 243180691).

Inconformada, a parte apelante alega que o juízo de primeiro grau equivocou-se quando da leitura do extrato do Banco Central, pois, nele consta dívida prescrita, o que nao pode perdurar
ad eternum
, eis que lhe causa pejuizos.

Ademais, alega o afastamento da Súmula 385 do STJ, tendo em vista que todas as anotações estão prescritas. Requer a reforma da sentença, com a consequente procedência da ação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A insurgência recursal norteia-se na verificação da prática de ato ilícito ou não, apto a enseja condenação a título de dano moral.

In casu
, resta incontroverso a aplicação da legislação consumerista.

No caso vertente, restou devidamente demonstrado nos autos a ilicitude da cobrança.

Inicialmente,
mister
se faz constar que em análise aos documentos acostados nos autos, verifica-se que de fato o apelante teve seu nome inscrito SCR do Banco Central, com a indicação de prejuízo por anotação de débito em setembro de 2018, já prescrito na data de emissão do documento (07.11.23) (id. 243180651
).

Dessa forma, com a devida vênia, tenho que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, o c. STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral, senão vejamos,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL
. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.
Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp n. 1.365.284/SC, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Entendo que a sentença recorrida merece ser reformada para julgar parcialmente procedente o pedido inicial, haja vista que a manutenção da anotação de dívida prescrita, consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de uma dívida inexigível.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a divida do apelante já estava prescrita e mesmo assim teve seu no nome mantido no SCR do Banco Central.
”

(id. 248495668 - negritei).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

Com essas considerações, não vislumbrando vícios no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Posto isso,

conheço os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024